Tribunal: TJDFT
Processo: 0750172-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. VIABILIDADE.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
II – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu violência física ao tentar subtrair a mochila da vítima.
III – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
V – Apresentado pedido expresso e havendo dilação probatória específica submetida ao contraditório, correta a fixação de indenização por danos materiais.
VI – Recurso conhecido e desprovido.